Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta aos autos dos embargos à execução subjacente, a lide fora extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1o, da Lei 6830/80, c/c art. 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A resolução dos embargos à execução repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator